Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.

2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.

3. A constatação de omissão no acórdão quanto a erro material na sentença impõe seu suprimento por meio dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração parcialmente providos.